Tribunal: TJMT
Processo: 0000971-52.2012.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000971-52.2012.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), JAIR ROBERTO MORETTO - CPF: 624.909.829-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu e pronunciou a prescrição da pretensão executória com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do artigo 240, § 1.º, do CPC, e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.º 57.663/66), fixando prazo trienal para a prescrição.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na distinção entre prescrição executória e prescrição intercorrente, bem como na verificação da ocorrência da prescrição da pretensão executória do credor, considerando as diligências realizadas para satisfação do crédito.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é regulada pela Lei n.º 10.931/2004, cuja prescrição se sujeita à aplicação supletiva da legislação cambial, especialmente o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, estabelecendo o prazo trienal de prescrição.

4. No caso concreto, verificou-se a inércia do credor após a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, com decurso de mais de cinco anos sem satisfação do crédito, caracterizando a prescrição intercorrente.

5. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente tem eficácia se a citação for realizada dentro do prazo legal, conforme o artigo 240, § 1.º, do CPC.

6. Ausência de manifestação do credor acerca da prescrição, mesmo após intimação específica pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário, conforme o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. A prescrição intercorrente resta configurada quando, por inércia do credor, o processo de execução permanece inerte por mais de cinco anos, sem diligências eficazes para a satisfação do crédito".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, § 1.º; Lei n.º 10.931/2004, art. 44; Decreto n.º 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1992331/MG; STJ, REsp 2088100/SP; TJMT, Apelação n.º 0006782-90.2007.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0000971-52.2012.8.11.0108, ajuizada em desfavor de
JAIR ROBERTO MORETTO
, que
julgou extinto
o feito com resolução de mérito (art. 487, II do CPC),
RECONHECENDO
a ocorrência de
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente ação de execução fiscal,
bem como, determinou cultas pela autora.

Irresignado, o apelante assevera que concedeu financiamento a ser pago em 60 parcelas, tendo o termo inicial para a contagem do prazo prescricional ocorrido em
10/01/2015
, data do vencimento da última parcela.

Ressalta que o ajuizamento se deu em
10/08/2012
, antes da transcorrência do prazo prescricional. Afirma que para à ação de busca e apreensão, o prazo é o DECENAL (10 anos) - art. 205 C.C., afirmando sua inocorrência.

Alega, ademais, não ter ocorrido a inércia do credor. Dessa forma, requer, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a conversão da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em Execução de Título Extrajudicial.

Sem contrarrazões recursais, por não haver formado triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia da presente demanda, se encontra na análise da configuração ou não, da prescrição executória e da prescrição intercorrente, diante das diligências realizadas pelo credor para localização do devedor e eventual satisfação do crédito.

De antemão, a sentença guerreada, reconhece e pronuncia a
prescrição da pretensão executória, fundamentada na PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(art. 240, § 1.º do CPC), contado de forma TRIENAL -
art. 70 da LUG
(Lei Uniforme de Genebra).

Contudo, em relação à prescrição executória e à prescrição intercorrente,
há fundamentos jurídicos que permitem sua aplicação em determinados contextos
.
Importante não confundir
, nesse sentido, vejamos jurisprudencialmente o entendimento abaixo:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010330-53.2000.8.11.0041 APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: JOSE PARREIRA DA SILVA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PLEITEADO SETE ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DIFERENCIAÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
– IRRELEVÂNCIA, NO SEGUNDO CASO, DE EVENTUAL INÉRCIA NO IMPULSIONAMENTO DO FEITO – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL –
TESES FIXADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.117.903/RS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A prescrição da pretensão executória não se confunde com a prescrição intercorrente. Enquanto aquela é instituto aplicável durante o
lapso temporal observado entre o reconhecimento do crédito e o início da fase satisfativa,
a prescrição intercorrente, fenômeno cuja incidência exige a inércia da parte exequente em adotar as providências necessárias ao andamento do processo, somente ocorre durante o curso da execução. 2. Nos termos da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. (...)
(TJ-MT - AC: 00103305320008110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2020)
(Grifei)

No direito brasileiro, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) é um título executivo extrajudicial que representa uma dívida oriunda de um contrato bancário, regida por normas especiais
(Lei nº 10.931/2004)
que garantem sua força executiva e sua execução nos termos do CPC, conforme artigo 784.

Contudo no presente caso, optou-se por demandar
Ação de Busca e Apreensão para Satisfação do crédito -
regida pelo
Decreto-Lei nº 911/69
-
face o inadimplemento da CCB firmada pela soma das parcelas em aberto - CCB n.º 145006443 – ID. 275838425 págs. 36 - 50.

Convém lembrar, que, a prescrição executória trata da
perda do direito de executar um título e no caso da CCB
, conforme, o
art. 44 da Lei 10.931/2004
, versando sobre
Legislação Cambial
, é
imprescindível a aplicação
, no que couber, da
Lei Uniforme de Genebra (
Decreto nº 57.663/66
)
, para
A CONTAGEM PRESCRICIONAL.

Dessa forma é
TRIENAL
, a luz do
art. 70 -
Decreto nº 57.663/66, ou seja, a prescrição da cédula de crédito bancário, em caso de inadimplemento, é de três anos, a contar do vencimento da CCB, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. que mais adiante veremos.

No presente caso, a pretensão pessoal do credor, face o inadimplemento, transformada
pretensão real
, consubstancia-se o
direito de reivindicar o bem
.

E ao se analisar a
PRETENSÃO executória,
temos que a

fase satisfativa se inicia após a citação válida do devedor
.
Sendo a citação é um ato processual essencial que interrompe o prazo prescricional e permite que o credor busque a satisfação de seu crédito.

Contudo, a
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
não se aplicará,
se não houver desídia do credor e se o prazo entre o ajuizamento da ação de busca e apreensão e a conversão em ação executiva não ultrapassar cinco anos.

Compulsando os autos, verifica-se que autor não foi negligente, apesar dos muitos prazos decorridos. Mesmo com a ação de busca e apreensão se estendendo por um longo período sem satisfazer o crédito, se manifestou e solicitou diligências apropriadas, mantendo o processo ativo. Foram feitas tentativas para localizar o devedor e o bem automotor, utilizando múltiplos endereços, Sistema SISBAJUD, SINESP INFOSEG, INFOJUD (id. 275838431 - págs. 1-2) e citação por precatória.

Porém, considerando aplicação do
artigo 240, § 1º do Código de Processo Civil
(CPC), onde a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, RETROAGINDO À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO.

Logo,
se a citação não for realizada dentro do prazo legal
,
a prescrição pode ser reconhecida
,
e o despacho que determina a citação não terá eficácia interruptiva, permitindo que a
prescrição intercorrente seja consumada,
durante o desenvolvimento da relação processual
.

Dessa feita, do ajuizamento da ação de busca e apreensão até o requerimento para conversão em Ação Executiva,
foram ultrapassado mais de 05 anos,
e apesar da MM. Juíza solicitar à parte apelante, que se manifestasse nesse sentido acerca da PRESCRIÇÃO, permaneceu silente
(id. 275838454)
.

Verifica-se, portanto, operada prescrição da pretensão executória, por meio da prescrição intercorrente. O Recurso não pode prosperar.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolida qualquer controvérsia,
in verbis
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)
(Grifei)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA.
PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS.
PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.
1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.2.
O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito .3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.4.
A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.
5.
A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo
.6
. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito .7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 2088100 SP 2023/0264519-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023
) (Grifei)

Vislumbramos Jurisprudencialmente, entendimento deste E. Tribunal de Justiça, conforme acima esboçado, pela ementa abaixo citada:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – CITAÇÃO QUE AINDA NÃO SE EFETIVOU – DECURSO DE MAIS DE 3 ANOS DESDE A PROLAÇÃO DO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO (5.12.2011) – DEMORA DA CITAÇÃO, AINDA SEQUER REALIZADA, ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA
.
Se por culpa exclusiva do autor, já decorreram mais de 3 anos da data que foi proferido o despacho de citação (5.12.2011), sem que seja efetivada a citação válida, e decorridos, portanto, mais dos referidos 3 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária Convertida em Execução resta configurada a prescrição do direito material. Realça-se que a interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC.

(TJMT - 0006782-90.2007.8.11.0003, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/10/2023, Data de Publicação: 10/10/2023)
(Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – DECURSO DO PRAZO – PRESCRIÇÃO TRIENAL
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando de título de crédito fiduciário, tendo o Apelante optado em manejar, primeiro, a Ação de Busca e Apreensão, deve ser considerada a prescrição trienal da dívida, na medida em que: “Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida”
. (AgRg no AREsp 353702 / DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 15/05/2014, DJe 22/05/2014).
Na espécie, a ação foi ajuizada em 26/10/2015, sem que ocorresse a citação do Apelado até a prolação da sentença ocorrida em 27/06/2022 (ID. 147402162). Assim, o Apelante não logrou êxito em realizar a citação do Apelado, tendo transcorrido o lapso de 07 (sete) anos, portanto, superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos.
É cediço que a citação no prazo do art. 240, §§2º e 3º, do CPC é causa interruptiva da prescrição, não ficando prejudicada a parte quando a demora decorre de causa atribuída exclusivamente ao mecanismo judicial, o que não é ocaso dos autos.

(TJMT - 0049769-46.2015.8.11.0041, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 31/01/2023, Data de Publicação: 09/02/2023)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – DECURSO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo de três anos, o termo para a sua propositura e para o cômputo da prescrição intercorrente. Decorrido o triênio entre o despacho que ordenou a citação e o pedido para conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

(TJ-MT 00177579120148110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)
(Grifei)

Ademais, observa-se, conforme
Id. 275838443
, que o apelante teve informação que o VEÍCULO se encontra recolhido ao pátio contratado da SEMSEP - Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil do Município de
Sorriso / MT há mais de 60 (sessenta) dias,
e protelaram sem diligenciar a respeito.

No que tange à conversão da busca e apreensão em execução do saldo remanescente, deve ser negada em razão da inércia do credor, que não adotou diligências efetivas para impulsionar o feito, afrontando o
princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC),
bem como, que
o tempo decorrido compromete a certeza e exigibilidade do crédito,
inviabilizando a conversão automática da ação
.

A demora excessiva sem justificativa, abre margem à desídia do credor. Ademais, a segurança jurídica e a previsibilidade das relações processuais impedem que a execução seja utilizada como meio de
reativação de crédito sem respaldo na boa-fé objetiva
.
A conversão deve ser indeferida, garantindo-se a estabilidade das relações jurídicas.

À luz de todo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença proferida pela MM. Juíza de 1º grau, pelos seus próprios fundamentos.

Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais, em razão de
“nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais” (TJ-MT 00034391520208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) e (STJ, REsp nº 2.025.303-DF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025